Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-25.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por A. K. F. Romero Transportes Ltda. e Outro contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003499-25.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):

A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por A. K. F. Romero Transportes Ltda. e
O
utr
o
contra acórdão que deu provimento à apelação
para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, julgando IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por A. K. F. Romero Transportes Ltda - EPP e Carla Adriana
Felito
em face do Banco do Brasil S.A., determinando o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial nº 1002911-18.2024.8.11.0010.
Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição, à inclusão de nova garantia, à incidência do art. 202, VI, do Código Civil, bem como omissão acerca da aplicação do princípio da causalidade e da manutenção dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto às matérias suscitadas pelos embargantes; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, apresentando fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a justificar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração concreta de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando apreciar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a presença dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração e não autoriza sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.013, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 202, VI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro
contra o acórdão em ID nº
372649366
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, julgando IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por A. K. F. Romero Transportes Ltda - EPP e Carla Adriana
Felito
em face do Banco do Brasil S.A., determinando o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial nº 1002911-18.2024.8.11.0010.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição e à inclusão de nova garantia, à luz do art. 202, VI, do Código Civil, bem como omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à manutenção do ônus sucumbencial.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID nº 376283398), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº 347788889, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA – EPP e CARLA ADRIANA FELITO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1)Nulidade processual absoluta por ausência de intimação dos patronos expressamente indicados e cerceamento de defesa decorrente da revelia indevidamente decretada

O recorrente alega que as intimações dos atos processuais praticados nos autos dos embargos à execução não foram realizadas em nome dos advogados por ele expressamente indicados, em violação ao disposto no art. 272, §§2º e 5º, do CPC, o que teria impedido o exercício tempestivo do direito de impugnação e culminado na indevida decretação de revelia, com prejuízo manifesto ao contraditório e à ampla defesa.

Com base nessa alegação, pretende o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir da citação nos embargos, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de impugnação.

A parte recorrida contrapõe que a citação do Banco do Brasil foi realizada por meio de AR Digital, com entrega confirmada no endereço da instituição em 22/09/2025 (ID 210060699 – PJE 1º Grau), modalidade que gera ciência inequívoca do ato, independentemente de publicação em nome de patrono específico.

Sustenta, ainda, que a própria interposição tempestiva do recurso de apelação demonstra que o recorrente teve efetivo conhecimento da sentença, afastando qualquer alegação de prejuízo concreto decorrente da forma de comunicação adotada.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a ausência de intimação dos patronos expressamente indicados pelo Banco do Brasil, nos atos processuais intermediários dos embargos à execução, configura nulidade processual absoluta apta a invalidar o feito, ou se a ciência obtida por outros meios, notadamente a entrega do AR Digital ao endereço da instituição, supriu a finalidade do ato e afasta o reconhecimento do vício, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da exigência de demonstração de prejuízo concreto.

O sistema processual civil brasileiro, ao disciplinar as nulidades, adota como vetor interpretativo o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a invalidade de um ato processual somente se justifica quando o vício causar prejuízo concreto e demonstrado à parte que o invoca.

Essa diretriz está positivada no art. 277 do CPC, que determina que, quando a lei prescrever determinada forma sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade.

O art. 282, §1º, do mesmo diploma reforça que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO
BEM .
POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
( CPC
/2015, ART. 880, § 3º). NULIDADE.
INEXISTÊNCIA .
LEILOEIRO PÚBLICO CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO
( CPC
/2015,
ARTS .
277 E 282, § 1º). AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)' (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
4 .236/GO,
Rel.Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014,
DJe
de 02/04/2014). 2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão
( CPC
/2015,
art
. 277). 3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a incapacidade técnica do leiloeiro deixou de ser arguida no momento oportuno, após sua nomeação pelo juízo, tendo sido apresentada apenas após a conclusão do leilão e a arrematação do bem. Ademais, o leiloeiro nomeado pelo juízo estaria devidamente cadastrado no sistema do Tribunal, não se verificando irregularidade no procedimento ou prejuízo à ampla defesa e ao devido processo
legal .
Nesse contexto, não se justifica a anulação do ato processual. 4. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1930980 SP 2021/0099952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022)

A aplicação desses vetores ao caso concreto conduz ao afastamento da nulidade arguida. Explico.

Extrai-se dos autos que a citação do Banco do Brasil S.A. nos embargos à execução foi realizada por meio de Aviso de Recebimento Digital, com entrega confirmada em 22/09/2025 (ID 210060699 – PJE 1º Grau), no endereço da própria instituição.

O AR Digital constitui modalidade de comunicação processual que gera ciência inequívoca do ato, porquanto pressupõe o recebimento físico da correspondência no domicílio do destinatário, com registro eletrônico da entrega.

Trata-se, portanto, de comunicação pessoal à parte, e não de mera publicação no órgão oficial, hipótese em que a exigência de nominação do advogado se faz mais premente para assegurar o efetivo conhecimento do ato.

Ademais, o próprio comportamento processual do recorrente ao longo dos autos revela, de forma inequívoca, que a instituição financeira teve pleno conhecimento da tramitação dos embargos à execução muito antes da prolação da sentença.

Com efeito, consta dos autos que o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento nº 1022689-67.2025.8.11.0000, interposto pelas embargantes contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, em 05/08/2025, ou seja, antes mesmo da citação nos próprios embargos, ocorrida em 22/09/2025.

Esse dado é de especial relevância na medida em que revela que se o recorrente participou ativamente do incidente recursal conexo, manifestando-se sobre o mérito da controvérsia instaurada nos embargos, não há como sustentar, com credibilidade, que desconhecia a existência e o andamento do feito principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já mencionado é assente no sentido de que a declaração de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, não bastando a mera alegação de irregularidade formal.

Esta Câmara já se manifestou sobre o tema:

EMBARGANTE(S): MAXICASE
MAQUINAS
LTDA. EMBARGADO(S): DIOGO PAGANI MARCONDES. EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais decorrente de publicação sem a indicação do nome dos patronos da parte agravante. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afastar a nulidade decorrente da publicação de decisão sem a indicação do nome dos advogados da parte, mediante aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, exigindo demonstração de prejuízo concreto, ainda que a embargante sustente tratar-se de nulidade absoluta prevista no art. 272, § 5º, do CPC. (
ii
) Verificar se houve omissão quanto ao alegado prejuízo processual consistente na perda da oportunidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu produção de prova pericial. III. Razões de
decidir Os
embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade decorrente da ausência de indicação dos nomes dos advogados na publicação da decisão, reconhecendo a irregularidade formal, porém afastando a nulidade diante da inexistência de prejuízo concreto, em observância aos
arts
. 277, 280 e 282, § 1º, do CPC, que consagram o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. A decisão embargada consignou que a atuação posterior da parte no processo, mediante apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, demonstrou ciência inequívoca do andamento processual e efetivo exercício do contraditório, afastando alegação de cerceamento de defesa. O julgado também enfrentou a tese de prejuízo decorrente da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu prova pericial, concluindo que tal decisão, em regra, não se sujeita à recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo perda de utilidade processual apta a justificar a decretação de nulidade. A pretensão de conferir interpretação diversa ao art. 272, § 5º, do CPC, com o reconhecimento automático da nulidade, traduz mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, não configurando vício interno do julgado. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
, sendo indispensável a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, 272, §2º, 277, 280 e 282, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2020; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024. (N.U 1008993-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

No caso em exame, o recorrente não demonstrou qual ato processual específico deixou de praticar em razão da suposta falha na intimação, limitando-se a invocar genericamente a ausência de publicação em nome de seus patronos.

A ausência de impugnação aos embargos, por sua vez, não pode ser atribuída ao Judiciário quando a própria instituição, devidamente ciente da demanda, optou por não
apresentá-la
no prazo legal.

Registre-se, por fim, que a nulidade processual não pode ser invocada pela parte que, por desorganização interna ou omissão própria, deixou de aproveitar a oportunidade processual que lhe foi regularmente conferida.

Admitir o contrário seria transformar o vício formal em instrumento de proteção da inércia, em manifesta contrariedade ao princípio da boa-fé processual consagrado no art. 5º do CPC.

Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de nulidade, tampouco quanto ao cerceamento de defesa decorrente da revelia decretada, cujos pressupostos estavam regularmente configurados.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, processo nº 1003499-25.2024.8.11.0010, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, a qual julgou procedentes os embargos, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e determinou a extinção da ação de execução de título extrajudicial nº 1002911-18.2024.8.11.0010, condenando o embargado ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente insurge-se o recorrente contra o critério adotado pela sentença para fixação do termo inicial do prazo prescricional, sustentando que a contagem deveria ter como marco o vencimento da última parcela contratualmente prevista, e não a data de celebração do aditivo contratual.

De forma subsidiária, defende que, mesmo mantida a extinção da execução, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, com fundamento no princípio da causalidade.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta que o aditivo contratual firmado em 19/04/2013 configurou reconhecimento inequívoco da dívida, fixando ali o marco interruptivo e, por consequência, o termo inicial da prescrição.

No tocante aos honorários, sustenta-se que o Banco deu causa à instauração dos embargos ao ajuizar execução com pretensão já prescrita, razão pela qual deve suportar integralmente o ônus sucumbencial.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2) Equívoco no termo inicial do prazo prescricional

A tese recursal funda-se na alegação de que a sentença incorreu em erro de julgamento ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data de celebração do aditivo contratual (19/04/2013), quando a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos de mútuo bancário com pagamento parcelado, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do vencimento da última prestação contratualmente ajustada, que, no caso, ocorreu em 15/01/2021.

Em sentido contrário, a recorrida defende que o aditivo contratual celebrado em 19/04/2013, ao incluir novas garantias à obrigação, constituiu ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompendo o prazo prescricional e fixando ali o novo marco de sua contagem.

A controvérsia cinge-se a definir qual o termo inicial correto do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e se, a partir desse marco, a execução foi ajuizada tempestivamente.

A análise do ponto exige, de início, o enfrentamento de uma questão de ordem lógico-jurídica que compromete a fundamentação adotada na sentença recorrida.

O juízo de origem concluiu que o aditivo contratual celebrado em 19/04/2013 interrompeu a prescrição, fazendo recomeçar o prazo a partir daquela data.

Ocorre que a interrupção pressupõe, necessariamente, que o prazo prescricional já esteja em curso.

A prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, tem início quando a pretensão nasce, ou seja, quando o direito é violado e o titular pode exigir seu cumprimento.

Tratando-se de contrato com vencimento final previsto para 15/01/2021, a pretensão executiva somente nasceu após o inadimplemento verificado nessa data, de modo que, em abril de 2013, o prazo prescricional sequer havia começado a fluir.

Não há como interromper aquilo que ainda não se iniciou, motivo pelo qual o fundamento adotado na sentença é, portanto, tecnicamente insustentável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos contratos de mútuo bancário com pagamento diferido em parcelas, o prazo prescricional tem como termo inicial o vencimento da última prestação contratualmente prevista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
INADIMPLEMENTO .
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM
PARCELAS .
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do
art
. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo
inici
al da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2366996 SP 2023/0159512-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Isso porque a obrigação, nessa modalidade contratual, não se renova autonomamente a cada parcela, como ocorre nas obrigações de trato sucessivo, mas constitui uma dívida única, cujo pagamento foi apenas diferido no tempo.

O vencimento de cada parcela intermediária não faz nascer uma pretensão autônoma, mas a pretensão integral somente se torna exigível quando esgotado o prazo contratual para o cumprimento da obrigação.

Nessa linha, o vencimento antecipado da dívida, decretado pelo credor em razão do inadimplemento do devedor, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional. Trata-se de faculdade conferida ao credor para antecipar a exigibilidade do crédito, mas que não modifica o marco temporal fixado pelo próprio contrato para o vencimento final da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao assentar que o prazo prescricional é contado da data do vencimento da última parcela, independentemente de eventual declaração de vencimento antecipado pelo credor:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
MÚTUO .
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO
CREDOR .
DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 83 DO STJ
CONFIRMADA .
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo
prescricional .
Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (
AgInt
no REsp 1.408 .664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 30/4/2018). 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2439042 MG 2023/0296569-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Admitir o contrário implicaria permitir que o credor, ao exercer uma faculdade contratual que lhe é própria, reduzisse unilateralmente o prazo de que dispõe para ajuizar a ação, o que contraria a lógica do instituto prescricional.

Fixada essa premissa, impõe-se verificar qual o prazo prescricional aplicável ao caso.

A jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a pretensão fundada em contrato de abertura de crédito submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, conforme:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
COMPLETA .
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. ENUNCIADO 249 DA SÚMULA DO
STJ .
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO
PROVIMENTO .
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Acórdão recorrido publicado antes da entrada em vigor da Lei 13 .105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).4. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código
Civil .
Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no REsp: 1224143 RS 2010/0220823-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2020)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO .
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO
STJ .
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a exigibilidade do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança em razão da ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal; (
ii
) estabelecer se a demora na citação pode ser imputada ao credor, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos da
prescrição .
III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões fundadas em contrato de abertura de crédito, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e da jurisprudência do STJ. A propositura da ação dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento, conforme
art
. 240, § 1º, do CPC, desde que o autor adote as providências necessárias à citação. O credor diligenciou de forma contínua para localizar os réus, requerendo diversas tentativas de citação e pesquisas em sistemas judiciais, o que afasta a caracterização de desídia. A demora na efetivação da citação decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário e da dificuldade de localização dos devedores, incidindo a Súmula 106 do STJ. A citação por edital, realizada após o esgotamento dos meios de localização, é válida e apta a interromper a
prescrição .
A prescrição não se consuma quando a ação é proposta tempestivamente e a demora na citação não é imputável ao autor. Os consectários legais devem ser adequados de ofício à legislação superveniente, com aplicação da taxa legal de juros e correção monetária pelo IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não
provido .
Tese de julgamento: 1. A ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal. 2. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento quando o autor diligenciou para viabilizar a
citação .
3. A demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. A citação por edital, após esgotadas as diligências, é válida e interrompe o prazo
prescricional .
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 240, § 1º; CPC, art. 85, § 2
º .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp nº 1.224.143/RS, Rel.
Min .
Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, Súmula
106 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053722820178110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/05/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2026)

Embora o recorrente invoque o prazo trienal do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, a controvérsia sobre a aplicação do prazo trienal ou quinquenal à espécie não altera o resultado do julgamento, como se demonstrará.

Adotando-se o prazo quinquenal, que é o aplicável à pretensão fundada em contrato de abertura de crédito, conforme orientação jurisprudencial, o prazo, contado do vencimento final em 15/01/2021, somente se consumaria em 15/01/2026.

A execução foi ajuizada em 01/10/2024, portanto dentro do prazo de cinco anos, de modo que a pretensão executiva não estava prescrita ao tempo do ajuizamento.

Reconhecida essa fragilidade do fundamento da sentença, impõe-se verificar se o resultado, extinção da execução por prescrição, pode ser mantido por fundamento jurídico diverso, o que é plenamente admissível à luz do efeito devolutivo em profundidade inerente ao recurso de apelação.

O art. 1.013, §4º, do CPC é expresso ao determinar que, quando o tribunal reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, deverá, se possível, julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Trata-se de regra que viabiliza o julgamento imediato da causa por esta instância revisora, desde que os elementos necessários à apreciação do mérito estejam devidamente comprovados nos autos, o que se verifica no presente caso.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO .
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/
2015 .
APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/
2015 .
3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação
indenizatória .
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1845754 ES 2018/0145918-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)

Nesse exame, a conclusão é diversa da adotada na origem.

Aplicando-se o prazo quinquenal e o termo inicial correto, considerando o vencimento final do contrato em 15/01/2021 e a execução ajuizada em 01/10/2024, se revela que a ação foi proposta antes do término do prazo de cinco anos.

Não há, portanto, prescrição a ser reconhecida, razão pela qual impõe-se, por conseguinte, a reforma da sentença neste ponto.

Superada a questão prescricional, passa-se ao exame das demais teses deduzidas pelos embargantes, a fim de verificar se subsiste fundamento apto a sustentar a procedência dos embargos à execução.

Os embargantes sustentam que a execução seria inepta em razão da ausência de demonstrativo suficientemente detalhado do débito, bem como pela alegada impossibilidade de aferição dos encargos incidentes sobre a operação.

A insurgência não merece acolhimento.

A execução encontra-se lastreada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01512-2 (IDS. 174259336 e 174259338 – PJE 1º Grau – 1002911-18.2024.8.11.0010), acompanhado dos demonstrativos de evolução da dívida, dos quais constam a identificação da operação (ID. 174259340 – PJE 1º Grau – 1002911-18.2024.8.11.0010), o valor originalmente financiado de R$ 175.000,00, os encargos incidentes, as amortizações realizadas, o saldo devedor e a evolução do débito desde a contratação em 28/12/2012.

O título reúne, portanto, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para o regular exercício da pretensão executiva.

Verifica-se, ademais, que os embargantes não apontaram concretamente qualquer inconsistência nos cálculos apresentados, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da suposta obscuridade dos demonstrativos e da necessidade de esclarecimentos adicionais.

Não se desincumbiram do ônus previsto no art. 917, §§3º e 4º, do CPC, porquanto deixaram de indicar especificamente o excesso alegado e o valor que reputariam correto.

A mera alegação abstrata de complexidade dos cálculos não é suficiente para descaracterizar a liquidez do título nem para comprometer a higidez da execução.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Também não prospera a alegação de aplicação automática das normas consumeristas.

A operação executada refere-se a financiamento concedido à pessoa jurídica A.K.F. Romero Transportes – EPP, mediante operação destinada à aquisição de bem vinculado à atividade empresarial desenvolvida pela mutuária.

Conforme se extrai dos documentos contratuais, os recursos foram empregados na aquisição de
semi-reboque
tanque inox, modelo SR TQ IQ 43.000, utilizado na atividade econômica da empresa, circunstância que afasta, em princípio, a condição de destinatária final do produto ou serviço.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência do CDC à relação, tal circunstância não conduziria automaticamente à procedência dos embargos, tampouco à inversão do ônus probatório, a qual depende da demonstração concreta dos requisitos legais pertinentes, não suprida pelas alegações genéricas deduzidas nos autos.

Desse modo, a tese recursal não se sustenta.

Os embargantes sustentam, também, a existência de capitalização diária de juros na operação executada.

A alegação, contudo, não encontra respaldo na documentação contratual.

Os demonstrativos da operação consignam expressamente que, durante o período de normalidade, incidiram juros à taxa de 2,5% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, com capitalização trimestral durante o período de carência, conforme:

Não há qualquer indicação de capitalização diária dos juros remuneratórios nos documentos que instruem a execução.

A alegação deduzida nos embargos, portanto, não encontra correspondência nos elementos probatórios constantes dos autos, tratando-se de insurgência genérica desvinculada das condições efetivamente pactuadas no contrato.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Também não merece acolhimento a alegação de ilegalidade da comissão de permanência.

A Cláusula Décima Segunda do contrato prevê expressamente que, em caso de inadimplemento, incidirá comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados, observando os parâmetros estabelecidos pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional:

O demonstrativo apresentado pelo exequente evidencia a observância dessa sistemática, registrando a incidência dos juros remuneratórios durante o período de normalidade da contratação e, posteriormente, a cobrança da comissão de permanência após o inadimplemento verificado em junho de 2015:

Os embargantes não demonstraram a existência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios ou remuneratórios, limitando-se a alegações genéricas de abusividade. Ausente demonstração concreta de cobrança cumulativa indevida ou de excesso efetivamente verificado, não há fundamento para revisão da dívida.

Desse modo, não há que se falar em cobrança indevida da comissão de permanência.

Os embargantes sustentam, também, que o crédito estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial do grupo empresarial.

A alegação igualmente não procede.

Inicialmente, a operação foi garantida por alienação fiduciária do bem financiado, qual seja o
semi-reboque
tanque inox descrito no contrato e individualizado no aditivo contratual, circunstância que enquadra o crédito na hipótese disciplinada pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, extrai-se dos autos que a recuperação judicial da executada foi encerrada por sentença proferida em 10/07/2025 (ID. 200349866 – PJE 1º Grau – 0003455-41.2017.8.11.0051), após o reconhecimento do cumprimento das obrigações submetidas ao período legal de fiscalização, cujo término foi fixado em abril de 2022.

Não há nos autos notícia de decisão do juízo
recuperacional
determinando a suspensão da presente execução ou reconhecendo impedimento à cobrança do crédito objeto destes autos.

Inexiste, portanto, óbice decorrente da recuperação judicial apto a impedir o prosseguimento da execução.

Os embargantes sustentam, por fim, ser indispensável a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

A pretensão não pode ser acolhida.

A produção de prova técnica somente se justifica quando presentes controvérsias concretas acerca dos cálculos ou quando houver indicação específica de irregularidades cuja apuração demande conhecimento especializado.

No caso, as alegações formuladas nos embargos revelam-se genéricas e desacompanhadas de qualquer demonstração objetiva de erro, excesso ou cobrança indevida que pudesse justificar a intervenção pericial.

Os documentos constantes dos autos permitem a plena compreensão da evolução do débito, dos encargos incidentes e dos critérios utilizados pelo exequente.

A perícia pretendida assumiria caráter meramente exploratório, incompatível com a função instrumental da prova no sistema processual civil.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Em suma, com o afastamento da prescrição e a rejeição das demais teses deduzidas pelos embargantes, a consequência lógica é a improcedência integral dos embargos à execução, com o regular prosseguimento da execução originária.

3)Afastamento da condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade

O recorrente alega, em caráter subsidiário, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois o princípio da causalidade imputa a responsabilidade pelos ônus do processo àquele que deu causa à sua instauração, e, no caso, a causa originária de toda a atividade jurisdicional foi o inadimplemento das executadas, que não cumpriram suas obrigações contratuais.

A recorrida afirma que o Banco deu causa direta à instauração dos embargos à execução ao ajuizar ação executiva fundada em pretensão já alcançada pela prescrição, compelindo as executadas a constituir advogados e apresentar defesa para ver extinta uma demanda que não deveria ter sido proposta.

A questão controvertida consiste em definir, diante da reforma da sentença que reconheceu a prescrição e do consequente julgamento de improcedência dos embargos à execução, como deve ser redistribuída a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A tese subsidiária do recorrente, formulada para a hipótese de manutenção da sentença, resta prejudicada em razão da reforma ora operada.

Com o afastamento da prescrição e o julgamento de improcedência dos embargos à execução, a posição de vencido nos embargos é ocupada pelos embargantes, e não pelo Banco exequente.

O art. 85, §2º, do CPC é claro ao estabelecer que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios previstos nos incisos do referido dispositivo.

Com a improcedência dos embargos, os embargantes tornam-se sucumbentes, devendo arcar com os honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado.

Considerando o valor atribuído à causa de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), correspondente ao valor originalmente contratado, a ausência de complexidade técnica que justifique majoração, o trabalho desenvolvido pelos patronos do embargado e o tempo de tramitação do feito, impõe-se a inversão da sucumbência

A condenação em honorários advocatícios fixada na sentença recorrida em desfavor do Banco do Brasil S.A. fica integralmente afastada, passando os embargantes, ora vencidos, a suportar o pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação dos patronos expressamente indicados e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, julgando IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por A. K. F. Romero Transportes Ltda - EPP e Carla Adriana
Felito
em face do Banco do Brasil S.A., determinando o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial nº 1002911-18.2024.8.11.0010.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026